Tribunal: TJDFT
Processo: 0705310-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 111525500 do processo de referência) que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Mirilanni Reis Malveira e outros em desfavor do agravante, processo 0706709-86.2020.8.07.0018, rejeitou impugnação do ente distrital à proposta de honorários periciais para os casos em que uma das partes é beneficiária da justiça gratuita. A decisão agravada fixou os honorários periciais em R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), a ser dividido entre as partes e, no pagamento da parte que couber ao Distrito Federal, deverá ser feito ao final da perícia, por RPV. Inconformado, agrava o Distrito Federal (Id 32874134). Em razões recursais (Id 32874134), o agravante sustenta, em suma, ser o rol do art. 1.015 de taxatividade mitigada. Alega que a decisão resulta na imputação de despesa de perícia em desconformidade com a lei, nos casos em que uma das partes é beneficiária da justiça gratuita. Diz que a decisão não observou o limite estabelecido na Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT, contrariando o disposto no artigo 95 do CPC. Cita julgados favoráveis à sua tese, inclusive deste e.TJDFT, requerendo, ao final: a) A concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a eficácia da decisão que fixou o valor da perícia acima do valor limite pago para beneficiários da assistência judiciária, considerando a necessária observância do limite de valor e o rateio da despesa, previsto no artigo 95 do CPC; b) A intimação da agravada para que querendo, apresente contrarrazões; c) O provimento do recurso, confirmando-se o efeito requerido na alínea “a”, para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando que seja fixada dentro dos limites do artigo 95, do CPC. O agravante deixou de comprovar o recolhimento do preparo, porque goza de isenção legal do pagamento. É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. O pronunciamento judicial atacado (Id 111525500 do processo de referência) indeferiu impugnação do agravante à proposta de honorários periciais propostos pelo expert, fixando-a em R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais). Não se conforma com a rejeição do argumento por meio do qual buscou reduzir o valor da remuneração do perito, que estaria em descompasso com a forma de pagamento estabelecida para os beneficiários da gratuidade de justiça, estabelecida na Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT. Ab initio, verifico não haver previsão, no rol estrito estabelecido pelos incisos e parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, de cabimento do agravo de instrumento contra decisão fixadora do valor de honorários, em que se insere o de perito, intérprete, tradutor, tampouco contra decisão de pedido de reconsideração deste valor ou de sua forma de cálculo. Vejamos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Não comporta a interposição de agravo a decisão que homologa verba honorária arbitrada para remunerar trabalhos periciais a serem realizados, porque o comando judicial assim estabelecido, ainda que possa dar ensejo a prejuízo material o adiantamento a ser feito para realização da prova técnica, não é revelador de situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão para ao momento da apelação (Tema 988 do STJ: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”). Ademais, concretamente, os honorários somente serão pagos futuramente mediante RPV, como ficou assinalado no pronunciamento atacado. Além disso, em caso de êxito na demanda, a autora será ressarcida das despesas processuais realizadas, nos termos do art. 82, caput e § 2o, do CPC. Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. (...) § 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Assim, não é a decisão agravada imediatamente recorrível, porque não relacionada no rol taxativo estabelecido pelos incisos I a XIII e parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Nem mesmo socorre ao agravante a consideração de entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, para admitir excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), isso porque essa não é a situação retratada concretamente. Em relação à mitigação da taxatividade do agravo no caso de inutilidade do julgamento da questão para o momento da apelação, trago, à colação, julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT.(...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por fim, a alegada urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação, a qual justificaria o conhecimento do recurso, apesar da ausência de previsão legal, também não merece guarida, porque trata-se de argumento genérico sem qualquer comprovação empírica. Considero, portanto, manifestamente inadmissível o agravo de instrumento apresentado com o único propósito de impugnar o valor dos honorários do perito homologado pelo juízo de origem em processo de conhecimento. Isso posto, reconhecida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas situações relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pelo manifesto não cabimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Oficie-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 3 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora